Tribunal: TJBA
Processo: 8001029-07.2021.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001029-07.2021.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MANOEL DE ALMEIDA PIANCO

Advogado(s)
:
EDVALDO BARBOSA BRITO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FELIPE D AGUIAR ROCHA FERREIRA, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

EMENTA

Apelação cível.
S
entença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, declarando a incompetência absoluta do juízo comum para processar e julgar ação de restituição de indébito c/c indenização por danos morais, determinando o arquivamento dos autos em razão da competência dos Juizados Especiais. O ajuizamento de ação perante o Juizado Especial Cível constitui faculdade do autor, não obrigatoriedade. Interpretação do art. 3º, § 3º, da Lei nº 9.099/95. Precedentes consolidados do STJ
e TJBA.
A competência dos Juizados Especiais Estaduais é relativa, diferentemente dos Juizados Especiais Federais e da Fazenda Pública, onde a legislação estabeleceu competência absoluta. Valor da causa atribuído em R$ 50.000,00 ultrapassa o limite de 40 salários mínimos, afastando a competência obrigatória dos Juizados Especiais. Impossibilidade de declinação de competência ex officio quando o autor opta pelo ajuizamento na Justiça Comum.
S
entença
anulada para
determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento.
Apelação Cível provida.